Tribunal: STF
Processo: ARE 1558375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCARIO DAS HERDEIRAS. OS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO CONSTITUEM DIREITOS FUNDAMENTAIS, E SUA QUEBRA SOMENTE É ADMITIDA EM CASOS EXCEPCIONAIS, COMO PARA ASSEGURAR OUTRA GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO POSSA SER PROTEGIDA POR MEIO MENOS GRAVOSO. A INVESTIGAÇÃO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS À RECEITA FEDERAL E NAS CONTAS BANCÁRIAS DA S AGRAVANTES, IMPLICA A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO, ADMITIDA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE SONEGAÇÃO DE BENS QUE DEVERIAM INTEGRAR O INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE, POR ORA, PESQUISA DE ATIVIDADE FINA NCEIRA DE EMPRESA, DE PROPRIEDADE DAS AGRAVANTES, QUE SEQUER SERÁ ARROLADA NO INVENTÁRIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL QUE NÃO CONSTITUI FONTE ORDINÁRIA DE PROVA A SER UTILIZADA DE FORMA INDISCRIMINADA, SOBRETUDO QUANDO HÁ OUTROS MEIOS MENOS INVASIVOS PARA SE OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE BENS SUPOSTAMENTE SONEGADOS. POR OUTRO LADO, NADA IMPEDE QUE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONVENCIDO DE QUE AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES, O MAGISTRADO DEFIRA OUTRAS OU DETERMINE DILIGÊNCIAS QUE ENTENDA IMPRESCINDÍVEIS. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente